Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese o pleito da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecimento parcial do recurso por falta de interesse recursal, nota-se da leitura das razões de apelação que a Defesa não se insurge contra pedidos atendidos na sentença.
2. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque a confissão extrajudicial do apelante foi corroborada pelas provas judicializadas, no sentido de que ele trazia consigo maconha e MDA para difusão ilícita.
3. A desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio é incabível, pois, apesar da alegação de uso pessoal, o contexto da apreensão, a forma de acondicionamento e a localização das drogas indicam destinação à difusão ilícita, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006.
4. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva.
5. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
5.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. O veículo utilizado para a prática do tráfico constitui instrumento do crime, atraindo a regra do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que determina seu confisco. Do mesmo modo, os aparelhos celulares, visto que apreendidos em contexto de crime de tráfico de drogas e do valor, uma vez que, além do contexto da traficância, não foi comprovada a origem lícita. Incabível, portanto, a restituição dos bens.
6.1. Além disso, a alegação de que o veículo é de propriedade de terceiro de boa-fé demanda comprovação nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.